Tribunal: TCU
Processo: 032.269/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10466/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 032.269/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Maranhao Soares Sivini Siqueira (XXX.723.274-XX); Carlos Eduardo Pereira Duarte Barreto (XXX.700.434-XX); Filipe Marques Chaves de Arruda (XXX.848.454-XX); Jose Carlos Lima dos Santos (XXX.940.394-XX); Tiago Cargnin Goncalves (XXX.377.439-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de interesse dos Srs. Jose Carlos Lima dos Santos (XXX.940.394-XX), Laura Jorge Nogueira Cavalcanti (XXX.459.694-XX) e Jose Filipe Teixeira Carvalho (XXX.176.174-XX), a fim de que sejam realizadas diligências acerca da possível existência de incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva registrado nos formulários e-Pessoal com o exercício de outras atividades de natureza privada desempenhadas pelos interessados, conforme consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.